Tribunal: TJBA
Processo: 8003675-56.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003675-56.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARINA SOMBINI

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA LEITE

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES, FREDERICO MORENO LAGE ALEIXO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. INADIMPLEMENTO SALARIAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária proposta por servidora temporária do Município de Porto Seguro, ocupante do cargo de Auxiliar de Classe, objetivando o pagamento de verbas rescisórias e salariais não adimplidas, referentes ao período de abril a dezembro de 2020. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de inexistência de previsão legal municipal para o pagamento de tais verbas e ausência de prova pela autora. Irresignada, a servidora interpôs apelação sustentando o inadimplemento salarial e o desvirtuamento da contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Município de Porto Seguro deixou de adimplir as verbas salariais referentes ao período de abril a dezembro de 2020;

(ii) estabelecer se o desvirtuamento da contratação temporária confere à servidora o direito ao recebimento do 13º salário e das férias acrescidas do terço constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a todos os servidores públicos o direito à remuneração pelo trabalho prestado, bem como à proteção do salário, conforme os arts. 7º, VII e X, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988.
O Município não comprovou o pagamento dos salários referentes ao período de abril a dezembro de 2020, nem juntou aos autos as fichas financeiras correspondentes, documentos que se encontram sob sua guarda exclusiva, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
A ausência de comprovação do pagamento das verbas salariais pelo ente público gera presunção de veracidade das alegações da autora, consoante a jurisprudência pacífica dos Tribunais de Justiça da Bahia e do Amazonas, que atribuem à Administração Pública o dever de conservar e apresentar a documentação relativa à remuneração de seus servidores.
O vínculo temporário mantido entre as partes, renovado de forma sucessiva ao longo de treze anos (2017–2020), caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, nos termos do item II do Tema 551 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
Demonstrado o desvirtuamento, a servidora faz jus ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, direitos de natureza remuneratória assegurados em situações de vínculo precário irregular, sem que isso configure estabilidade ou reconhecimento de relação celetista.
Não são devidas as demais verbas típicas da relação regida pela CLT, como aviso-prévio e FGTS, por inexistir vínculo empregatício e por se tratar de contrato nulo, reconhecido como juridicamente precário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação, pelo Município, de fichas financeiras e comprovantes de pagamento gera presunção de veracidade das alegações autorais quanto ao inadimplemento salarial.
O desvirtuamento da contratação temporária, decorrente de renovações sucessivas e prolongadas, confere ao servidor o direito ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, nos termos do item II do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.
A natureza temporária e precária da contratação afasta o direito às verbas rescisórias próprias do regime celetista.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VII e X, e 39, § 3º; CPC/2015, art. 373, II; Lei Municipal nº 929/2010; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 28.04.2025; TJ-BA, APL nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8003675-56.2024.8.05.0201
, oriundos da Comarca de Porto Seguro, em que figuram como
apelante
CARINA SOMBINI
e como apelado
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03